Tribunal: TJBA
Processo: 8015352-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015352-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZA AUGUSTA DA SILVEIRA DE MOURA e outros Advogado(s): MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, FRANCINE MARIOLGA DOS REIS GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO BUSCA VIDA Advogado(s):SERGIO RAIMUNDO TOURINHO DANTAS, MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, ERICO PEREIRA COUTINHO GUEDES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRERROGATIVA DA PARTE DE DISCUTIR A DÍVIDA PELA VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial de débitos condominiais, fundada no inadimplemento de Instrumento de Renegociação de Dívida n.º 19/2022. Os Agravantes alegam nulidade da execução por litispendência, ilegitimidade passiva de um dos Executados e, principalmente, a inexigibilidade do título em razão de um "novo acordo" que teria sido formalizado sob as condições de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) posterior, com a alegação de má-fé e venire contra factum proprium do Condomínio. A decisão agravada rejeitou a exceção sob o fundamento de que a validade e a observância do alegado novo acordo demandavam dilação probatória. II. Questão em discussão a) Cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir a validade e o cumprimento de um alegado novo acordo de débitos, bem como a ocorrência de má-fé da parte Exequente. b) Análise da arguição de ilegitimidade passiva e litispendência em sede de Exceção de Pré-Executividade. c) Admissibilidade do pedido alternativo de recebimento da Exceção de Pré-Executividade como Embargos à Execução. III. Razões de decidir A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa excepcional que se restringe à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não exijam dilação probatória e estejam comprovadas de plano por prova pré-constituída. A arguição de existência e validade de um "novo acordo" celebrado sob as regras de AGE, confrontada com a tese do Agravado de que a adesão foi intempestiva e que o débito estava excluído da negociação por já se encontrar em fase executiva, estabelece controvérsia de fato e de direito que transcende os limites da cognição sumária e exige inevitável dilação probatória. A análise da alegada má-fé do Condomínio e do venire contra factum proprium igualmente demanda um exame aprofundado dos fatos e das provas, sendo incompatível com a via eleita. As alegações de ilegitimidade passiva e de litispendência, embora sejam, em tese, matérias de ordem pública, no presente caso, também dependem de análise pormenorizada de documentos e de fatos não evidentes de plano. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é uníssona no sentido de que a necessidade de dilação probatória torna a Exceção de Pré-Executividade incabível. IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao Agravo de Instrumento. Legislação relevante citada: art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80075603620238050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80130926420188050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015352-70.2025.8.05.0000, em que são Agravantes NORVAL ENTERPRISES GROUP LTD e LUIZA AUGUSTA DA SILVEIRA DE MOURA e Agravado CONDOMÍNIO BUSCA VIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07